Tribunal: STF
Processo: HC 74370
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-10
Data de publicação: 1996-09-10

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO: JUSTA CAUSA.
DESCLASSIFICAÇÃO. PENA: CAUSA DE AUMENTO (art. 18, inc III, da
Lei nº 6.368, de 21.10.1976). PROVAS.
        "Habeas Corpus".
1.      Não é o "Habeas Corpus" instrumento processual
adequado para provocar o reexame das provas em que se baseou a
condenação, seja para o efeito de reconhecimento de falta de
justa causa para esse resultado, seja para propiciar uma
desclassificação (no caso, de crime de tráfico de entorpecentes,
para o de porte).
2.      Se a causa de aumento de pena, prevista no inc. III
do art. 18 da Lei Anti-Tóxicos, consistente em visar o delito a
menor de 21 anos de idade, é reconhecida com base nos elementos
de convicção, constantes dos autos, não pode essa conclusão ser
revista em "Habeas Corpus", porque também nesse ponto demandaria
reexame de provas.
3.      "H.C." indeferido.